Tribunal: STF
Processo: HC 102348
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Crime contra a ordem tributária. Adesão a programa de recuperação fiscal na vigência da Lei nº 10.684/03. Pretendida extinção da punibilidade nos termos do art. 34 da Lei nº 9.249/95. Não comprovação de quitação integral do débito tributário. Inadmissibilidade. Ordem denegada.



    1. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual “[a] adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - Refis não implica a novação, ou seja, a extinção da obrigação, mas mero parcelamento. Daí a harmonia com a Carta da República preceito a revelar a simples suspensão da pretensão punitiva do Estado, ficando a extinção do crime sujeita ao pagamento integral do débito” (RHC nº 89.618/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 9/3/07).



    2. Há nos autos informações de que, embora parcelado, o débito ainda não se encontra integralmente adimplido, a incidir o disposto no § 2º do art. 9º da Lei nº 10.684/03.



    3. Ordem denegada.